Tribunal: TJES
Processo: 0020153-13.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020153-13.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
INVASÃO DE DOMICÍLIO PRATICAD
A
NO
ÂMBITO
DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOLO EVIDENCIADO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. MANTIDA. TEMA Nº 983 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
tese de abso
l
vição por ausência de dolo específico quanto a violação de domicílio
não deve prosperar.
Trata-se de crime formal, que se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima, havendo provas suficientes de que o réu quebrou o cadeado do portão durante a madrugada e adentrou na residência da
ofendida
contra a
sua
vontade.

2. A
inda que não tenham sido produzidas outras provas dos fatos
aqui narrados
, a jurisprudência é farta no sentido de que
nos
crimes
praticados
no âmbito da violência doméstica
e familiar,
a palavra da vítima
tem especial relevância, sobretudo porque costumam ser praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS).

3.
O
Tribunal da Cidadania firmou a inteligência, em sede de julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema nº 983),
no sentido
de que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

4. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0020153-13.2020.8.08.0048

APELANTE: WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
20153
-
13
.20
2
0
.8.08.00
48

APELANTE:
W
A
NDERSON DE OLIVEIRA CARLOS

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR

NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA

Como visto, a defesa suscita preliminar de nulidade da decretação da revelia do denunciado, pois a sua intimação teria ocorrido através de aplicativo de mensagem, sem que fossem atendidos os requisitos para a validade do ato. Sem razão.

É que c
onsta
nos autos a

Certidão – Mandado nº 4178608
juntada pela Oficial de Justiça (fl. 53) dando conta de
que em 06/12/2023

cit
ou
/intim
ou

“(...) WANDERSON DE OLIVEIRA CARLOS de todo teor do mandado, que li para ele; que após a leitura, lhe entreguei cópias/contrafé que seguiam em anexo, momento em que apôs sua firma na via física. Era o que cumpria certificar.”

P
ortanto,

o denunciado tomou ciência do processo em curso
perante a
J
ustiça
C
riminal.

Inclusive, o juízo fez constar em sentença
(fl. 58) que
“o acusado embora devidamente intimado para participar da audiência de instrução e julgamento, optou por não comparecer, motivo pelo qual ensejou na decretação de sua ausência nos termos do art. 367 do CPP, razão pela qual o processo seguiu sem sua presença.”

A
inda que assim não fosse,

Portanto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or
Wanderson de Oliveira Carlos

e
m face da r. sentença

(
fl
s
.
59/61-verso)
proferida
pel
o

Juízo da 6ª
Vara
Criminal de
Serra
,
que,
nos autos da
Ação Penal
proposta pelo
Ministério Público Estadual
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
o fim de condenar o denunciado

nas sanções do art.
1
50, §1º, do
C
ódigo Penal
,
no contexto da Lei Maria da Penha,

à pena definitiva de
0
6
(
seis
) meses
e 1
5
(
quinze
) dias
de detenção,
em regime inicial aberto.

Em razões
lançadas às
fls.
64/67-verso
,
o réu, através da d. Defensoria Pública
Estadual
,

pugna pela reforma da sentença,

requerendo:
I) preliminarmente, a nulidade da decretação da revelia; II) no mérito,
requer

a absolvição do
réu
:
a)

por
ausência de dolo de adentrar em residência alheia;
b)

inexistência
de prova pericial
(exame de corpo de delito)
indispensável a sustentar a condenação
do recorrente, por se tratar de
infração
que deixa vestígios

(
arts. 158
do CPP),
que
não foi suprida pela prova testemunhal (art.
167 do CPP
); c)
necessário afastamento da condenação a título de danos morai
s, por
falta
de contraditório prévio e d
a
comprovação do dano.

C
ontr
arrazões
às fls.
69/71-verso
,

seguid
as
do
Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
(ID
5489700
)
,
ambos pelo
desprovimento do recurso.

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a d
enúncia que
no dia 13/
04/
2020, por volta das 02:
00
h
oras
, na Rua das Laranjeiras, n
º
35,
bairro
Feu Rosa,
em
Serra, o denunciado
invadiu o domicílio
da vítima, Sheila Regina Carvalho da Silva, sua ex-companheira
.

Depreende-se que
a vítima
conviveu com o denunciado durante quinze anos
e do
relacionamento
adveio o nascimento de
três filhos.
Entretanto, na data dos
fatos,
estes
se encontravam separados há mais de 03 (três) anos.

Consta
que a vítima
ouviu um barulho durante a madrugada,
quando
deparou-
se
com o denunciado quebrando o cadeado do portão
e adentrando no quintal
da residência,
razão pela qual gritou por socorro, vindo o apelante a fugir,
enquanto
uma vizinha
acion
ou
a polícia.

Constam nos autos
ainda
04 (
quatro
)
Inquéritos Policiais
envolvendo o ex-casal
por fatos ocorridos
dentro de um
período d
e
aproximadamente dez meses
(
IP 730/2019, IP 806/2019, IP 1086/2019 e IP 377/2020
).

Pois bem.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que
a tese de absolvição por
ausência de dolo específico
quanto a violação de domicílio
não deve prosperar.
Trata-se de crime formal, que se consuma com o ingresso do agente na casa da vítima, havendo provas suficientes de que o réu quebrou o cadeado do portão durante a madrugada e adentrou na residência da
ofendida
contra a
sua
vontade.

Quanto ao ponto,
autoria e materialidade restaram comprovadas através do
Boletim de Ocorrência
nº 42096470
(fls. 07/08)
e pela prova oral

produzida pela
vítima perante a autoridade policial
(fl. 09) e em juízo,
sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Por sua vez, a
o ser questionado
em sede
policial
sobre o noticiado nos boletins unificados BU nº 40006986 (IP nº 730/2019), BU nº 40233045 (IP nº 806/2019), BU nº 40839522 (IP nº 1086/2019) e
no presente

BU nº 42096470
(IP nº 377/2020),
o acusado

respondeu que não queria se pronunciar, que não se recorda, que prefere se manter calado
e
que não quer apresentar testemunhas
(fl. 23).

Posteriormente, não compareceu
à
audiência de instrução e julgamento
,
embora devidamente intimado para tanto,

não podendo
o

seu
silêncio ser usado em desfavor da vítima.

Nesse diapasão, ainda que não tenham sido produzidas outras provas dos fatos
aqui narrados
, a jurisprudência é farta no sentido de que
nos
crimes
praticados
no âmbito da violência doméstica
e familiar,
a palavra da vítima
tem especial relevância, sobretudo porque costumam ser praticados sem a presença de testemunhas (STJ, RHC nº 115.554/RS).

E no caso, as declarações
prestadas pela vítima em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram coesas e coerentes com a
s
narrada
s
extrajudicialmente, sendo aptas, portanto, a manter o édito condenatório.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão da condenação fixada a título de danos morais
no montante de R$ 1.000,00 (Mil reais)
, com menos sorte o apelante.

A propósito,
o
Tribunal da Cidadania firmou a inteligência, em sede de julgamento sob o rito dos repetitivos (Tema nº 983),
no sentido
de que:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)